Tribunal: CARF
Processo: 16327.914482/2009-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fredy José Gomes de Albuquerque
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-12-16

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.914482/2009-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.450 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de novembro de 2021
Recorrente
BANCO ITAU S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Exercício: 2007
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. RECOLHIMENTO INDEVIDO DE
IRRF. ÔNUS DA PROVA.
A extinção de crédito tributário instrumentalizada mediante declaração de
compensação (DCOMP) demanda do interessado a comprovação dos
elementos que justifiquem o aproveitamento do crédito, sendo do contribuinte
o ônus probatório de justificar sua origem.
A ausência de comprovação dos créditos indicados em DCOMP importam em
denegação do pedido compensatório, por ser do interessado o ônus de apontar
e comprovar adequadamente os fatos que autorizam o abatimento de débitos
por força da extinção da obrigação tributária.
Nos procedimentos administrativos que demandam a iniciativa do contribuinte
para comprovar a existência de créditos objeto de compensação com débitos
fiscais, é ônus do próprio interessado demonstrar e provar a materialidade dos
fatos que autorizam a concessão do direito reivindicado, tomando ele mesmo a
iniciativa de promover a Declaração de Compensação, apresentar documentos
comprobatórios - sem prejuízo de posterior complementação - e indicar os
débitos suscetíveis à extinção da obrigação tributária reflexa.
Se à administração tributária pertence o ônus de provar, a desdúvidas, os fatos
que ensejam a constituição plena do crédito tributário, através de seu
lançamento, ao contribuinte incumbe idêntico ônus quanto à demonstração dos
elementos comprobatórios do direito creditório reclamado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.914482/2009-81
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.450 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.914482/2009-81

(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigenio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Sergio
Magalhaes Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Barbara Santos Guedes (suplente convocado(a)),
Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário manejado em face do acórdão no 16-26.722 – 8a
Turma da DRJ/SP1, de 17 de setembro de 2010, que julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade pela qual o contribuinte requereu compensação de crédito oriundo de
recolhimento a maior de IRRF, referente ao período encerrado em 10/05/2007, não homologada
em despacho decisório indeferido pela administração tributária.
Na decisão que negou a homologação da DCOMP, consta informação de que os
créditos que compunham o DARF apresentado na DCOMP teriam sido integralmente utilizados
para pagamento de débitos devidos pelo contribuinte no período de apuração, inexistindo valores
excedentes que justificassem o reconhecimento da compensação declarada.
A instância de piso validou e confirmou o despacho decisório denegatório, em
decisão assim ementada:
COMPENSAÇÃO. RETENÇÃO INDEVIDA OU A MAIOR. Para que se reconheça direito
creditório oriundo de retenção indevida ou a maior de IRRF é necessário que a fonte pagadora
comprove que assumiu o referido encargo, ou seja, que devolveu ao beneficiário do rendimento a
quantia retida indevidamente ou a maior. Manifestação de Inconformidade Improcedente. Direito
Creditório Não Reconhecido.
Irresignado, o contribuinte interpõe Recurso Voluntário, em que alega que faz jus
à recuperação do IRRF porque efetivamente demonstrou o recolhimento a maior do imposto,
decorrente de aplicação financeira titularizada por pessoa física, que fora resgatada em
08.05.2007, no valor de R$ 2.949.347,78, sendo que, desse montante, somente o valor R$
177.185,78 equivalia ao rendimento obtido da aplicação, tendo o recorrente se equivocado e
calculado o IR-fonte sobre o valor total resgatado, quando deveria fazê-lo apenas sobre o
rendimento auferido. Assim, esclarece que:
“Desta forma, o valor que o deveria ter considerado para cálculo do IRRF era o de R$ 177.185,78,
o que implicaria no IRRF de R$ 51.441,03.
Entretanto, ao efetuar o cálculo do IRRF, o Recorrente considerou valor total da aplicação da
pessoa física, no montante de R$ 2.949.347,78, efetuando o pagamento de R$ 856.262,26, a titulo
de IRRF.
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.450 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.914482/2009-81

Nesse contexto, acabou o Recorrente efetuando o recolhimento a maior de R$ 804.821,23, a titulo
de IRRF, relativamente ao fato gerador encerrado em 10.05.2007.
Ressalte-se que foi depositado na conta da pessoa física o montante integral da aplicação,
acrescida do rendimento do CDI, no valor de R$ 2.949.347,78, tendo o Recorrente arcado com o
pagamento a maior do IRRF, no montante de R$ 804.821,23.
Desta forma, é evidente que foi o Recorrente quem assumiu o encargo financeiro do pagamento a
maior do IRRF, um vez que o referido valor não foi retido da pessoa física detentora da aplicação.”
Pugna, ao final, pelo reconhecimento do direito creditório.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
para conhecê-lo.
Importa registrar, conforme consignado pela instância de piso, “que este
julgamento
alcança
os
PER/DCOMPs
no
23111.03914.161007.1.3.04-5013
e
02148.06798.161007.1.3.04-0606, haja vista a juntada do PA n° 16327.915367/2009-23 por
anexação ao presente processo”.
A controvérsia reside no pagamento a maior do IRRF devido em razão de resgate
de investimento por pessoa física titular de numerário depositado em aplicação bancária.
Vê-se dos autos que o contribuinte comprova pagamento de DARF no valor de R$
901.830,221, conforme documentos de e-fls. 22, que alega ser fruto de recolhimento a maior de
IRRF.

1 Principal de R$ 878.634,28 e juros de R$ 23.195,94.
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.450 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.914482/2009-81

Alega a recorrente que tal pagamento estaria vinculado ao IR-fonte decorrente de
resgate de aplicação financeira de pessoa física, ocorrido em 08/05/2007, conforme extrato
bancário abaixo de fls. 95, juntado aos autos na fase recursal, no valor de R$ 2.949.347,78, a
saber:

Diante do resgate desses valores, o recorrente suscita ter recolhido
equivocadamente o valor indicado no citado DARF (R$ 901.830,22), pois levou em
consideração o montante integral do resgate, quando, em verdade, deveria ter retiro o IRRF
somente sobre os ganhos decorrentes da operação financeira.
Penso que tal narrativa não procede, visto que não há nos autos qualquer elemento
de prova que vincule o DARF recolhido ao resgate de valores realizado pela pessoa física.
Observe-se, de início, que a alíquota do IR-fonte sobre tal operação era de 20%,
conforme previa a Lei no 9.532/972, razão pela qual o pretenso valor que deveria ser recolhido –
ainda que equivocadamente sobre o resgate de investimento – teria sido de R$ 589.869,60, bem
diferente do que o contribuinte relata.
Da mesma forma, não há elementos contábeis apreciáveis que demonstrem o
vínculo entre o pagamento supostamente indevido e o resgate da aplicação, inexistindo prova da
certeza e liquidez do crédito que o contribuinte alega possuir, limitando-se a parte a controverter
mas não demonstrar a existência do direito creditório, sendo essa a conclusão a que chegou a
DRJ: “Portanto, não restou demonstrado que o interessado seja titular do crédito pleiteado” (e-
fls. 68).
Caberia ao contribuinte demonstrar o vínculo entre o DARF pago e o resgate da
aplicação financeira do cliente, a fim de fazer admissível sua narrativa de que assumiu o encargo
do IR-fonte.

2 Art. 35. Relativamente aos rendimentos produzidos, a partir de 1o de janeiro de 1998, por aplicação financeira de
renda fixa, auferidos por qualquer beneficiário, inclusive pessoa jurídica imune ou isenta, a alíquota do imposto de
renda será de vinte por cento.
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.450 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.914482/2009-81

A ausência de comprovação dos créditos reclamados em DCOMP, que decorram
do alegado pagamento indevido de tributos, importam em denegação do pedido compensatório,
por ser do interessado o ônus de apontar adequadamente os fatos que autorizam o abatimento de
débitos por força da extinção do crédito tributário.
Nos procedimentos administrativos que demandam a iniciativa do contribuinte
para comprovar a existência de créditos reclamados à compensação com débitos fiscais, é ônus
do próprio interessado demonstrar e provar a materialidade dos fatos que autorizam a concessão
do direito reivindicado, tomando ele mesmo a iniciativa de promover a Declaração de
Compensação, apresentar documentos comprobatórios – sem prejuízo de posterior
complementação – e indicar os débitos suscetíveis à extinção da obrigação tributária reflexa.
Se à administração tributária pertence o ônus de provar, a desdúvidas, os fatos que
ensejam a constituição plena do crédito tributário, através de seu lançamento, ao contribuinte
incumbe idêntico ônus quanto à demonstração dos elementos comprobatórios da liquidez e
certeza do crédito reclamado, podendo valer-se, inclusive, da escrituração mantida com
observância das disposições legais, pois ela “faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela
registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos
em preceitos legais” (art. 9o, § 1o, do Decreto-lei1.598/77).
A extinção de crédito tributário pela compensação exige idônea comprovação de
elementos de prova que instruam o procedimento iniciado através da DCOMP ou que venham a
ser admitidos em momento posterior, inclusive, durante o trâmite do processo administrativo
tributário, de sorte que a omissão do contribuinte em apresentar documentos e indicar escrita
fiscal que não registre a origem do crédito que diz possuir impede o reconhecimento da
compensação.
Neste sentido, vê-se precedentes do CARF:
PER/DCOMP. DIPJ. COMPROVAÇÃO EXISTÊNCIA DO CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
Conforme inteligência da Súmula CARF no 92, a DIPJ - Declaração de Informações Econômico-
Fiscais da Pessoa Jurídica tem caráter meramente informativo e não se presta à comprovação da
existência e liquidez de indébito tributário. O reconhecimento de direito crédito creditório dá-se
por meio de documentação hábil e idônea, conforme prevê a legislação de regência.
PER/DCOMP. RETIFICAÇÃO DA DCTF APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. SUPORTE
PROBATÓRIO. NECESSIDADE. Apenas as situações comprovadas de erro material podem ser
corrigidas de ofício ou a requerimento, após prolação de despacho decisório, nos termos do
Parecer Normativo Cosit no 2, de 28 de agosto de 2015. (Acórdão no 1003-000.617, Terceira
Turma Extraordinária da Primeira Seção, DJ: 29/04/2019)
PER/DCOMP. CRÉDITO DECORRENTE DE PAGAMENTO INDEVIDO. ERRO DE FATO NA
DCTF. ÔNUS PROBATÓRIO. Para fundamentar o crédito pleiteado em PER/DComp decorrente
de pagamento indevido ou a maior, incumbe ao sujeito passivo juntar elementos probatórios
robustos, fundados na escrita comercial/fiscal e nos documentos de lastro, para comprovar o
eventual erro de fato no débito declarado em DCTF. A DRJ indicou quais seriam os elementos de
prova imprescindíveis para comprovar o alegado erro de fato e, mesmo assim, o contribuinte não
os apresentou. (Acórdão no 1401-004.389, Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da
Primeira Seção, DJ: 17/06/2020)
COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE DCTF. CARACTERIZAÇÃO DO ERRO. PROVA. OPÇÃO
FORMALIZADA DE MODO REGULAR. INALTERABILIDADE. Quando a existência do crédito
utilizado em compensação dependa da retificação da DCTF, por erro no preenchimento, é
necessário que se comprove que efetivamente existiu o erro alegado e que não se trata de mera
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.450 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.914482/2009-81

opção, pois esta, quando regularmente formalizada, não tem natureza jurídica de erro e vem
revestida do atributo da inalterabilidade. (Acórdão no 1301-004.652, Primeira Turma Ordinária da
Terceira Câmara da Primeira Seção, DJ: 14/07/2020)
Todos os elementos constantes dos autos tornam ilegítima a declaração de
compensação requestada pelo contribuinte, demonstrando-se adequada a decisão denegatória
proferida.
DISPOSITIVO
Ante ao exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque

Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital